Tribunal: STF
Processo: RE 1580841
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO. IMÓVEL ACESSÁVEL POR PORTÃO. POUSADA. Para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Informação de que o réu se encontrava em uma Pousada. Ingresso dos policiais na área de estacionamento do imóvel, acessável por portão, desimportando o fato de estar aberto. Impossibilidade. Nulidade da prova. APELAÇÃO PROVIDA. RÉU ABSOLVIDO.” (Apelação Criminal nº 5006637-26.2022.8.21.0073, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Des. Rosane Wanner da Silva Bordasch, j. 24.5.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que é válida a busca e apreensão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso: 



    “De pronto, é o caso de manter o voto proferido no julgamento da apelação, e confirmado em sede de aclaratórios, na sua integralidade, tendo em vista a ausência de ofensa a dispositivo constitucional ou orientação dos Tribunais Superiores. 



    No caso, concluiu-se que, consoante a prova colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e posterior ingresso no domicílio. 



    Reiteram-se as razões de decidir do voto, a fim de evitar tautologia:



    Embora o tráfico de drogas trate de delito permanente, exige-se a configuração de situação de flagrância anterior à entrada e revista na residência, nos casos em que as autoridades não estejam em cumprimento de ordem judicial. 



    A narrativa policial dá conta do recebimento de prévia denúncia, via serviço de inteligência, de que um indivíduo de alcunha Nerd estaria efetuando tele-entrega de drogas utilizando veículo com placa adulterada. Efetuaram o monitoramento do réu e visualizaram o veículo chegando na pousada Estrela. Realizaram, então, a abordagem. 



    O Em. Juiz de Direito sentenciante assim fez constar acerca da prova oral: 



    O réu negou as acusações, admitindo somente que as drogas encontradas em seu quarto eram para uso pessoal, pois é usuário de entorpecentes. Apenas o veículo estava consigo, mas não tinha o conhecimento que se tratava de produto de crime. Não soube identificar quem é o amigo que lhe emprestou o carro, a quem atribuiu somente o prenome “Francisco”. Sobre a abordagem da P2, disse que estava estacionando o carro, dentro do pátio, com o portão ainda aberto, quando três pessoas, com arma em punho, lhe abordaram e exigiram que entregasse a droga. Entraram na residência e foram até seu quarto, onde apreenderam a droga. (...) 



    O policial militar ALDAIR JUNIOR CAPELLI relatou que o serviço de inteligência informou sobre um veículo proveniente de roubo, o qual estaria sendo usado para entrega de drogas. Os colegas da inteligência deram início à abordagem, porém quem registrou o flagrante foi a Força Tática. 



    Seu colega, LUCAS COUTO DA SILVA NASCIMENTO prestou relato semelhante, destacando que o réu estaria traficando para a facção “Bala na Cara”, sob a liderança de Daniel Becker, vulgo “Papaizinho”. Confirmou que os colegas da inteligência efetuaram a abordagem inicial, mas a equipe da Força Tática chegou cerca de 2 minutos depois. Os colegas estavam no estacionamento. O portão estava aberto, o réu estava perto do veículo, o qual estava dentrodo pátio do condomínio, enquanto era revistado pelo pessoal da “P2”. Efetuou a identificação do veículo, confirmando que se tratava de veículo proveniente de crime. Acrescentou que a facção “Bala na Cara” em Imbé tem atuado na modalidade tele-entrega de drogas. 



    A narrativa dos fatos constante na ocorrência policial (evento 1, REGOP3) foi a seguinte:



    As agências de inteligência da Brigada Militar (ARI-CRPO-LIT e ALI-2BPA) após receberem denúncias de que um indivíduo de alcunha Nerd estaria efetuando Tele-Entrega de Drogas a mando de Iago Daniel Becker (vulgo Papaizinho) pertencente à Facção denominada os Balas na Cara, que Nerd estaria utilizando um Veículo HB20 placas PWW1J26 o qual encontrava-se adulterado, sendo que sua placa original IWA4J86 estava com restrição de veículo furtado, que foi feito o monitoramento de Nerd. Sendo que hoje visualizaram o veículo 1 chegando na pousada Estrela na Rua Muçum 1293, momento em que solicitaram a Equipe de Força Tática a abordagem. A guarnição deu ordem de parada ao veículo, que seu condutor era o indiciado, que sua alcunha é Nerd, que em revista pessoal ao mesmo foi encontrado em seu poder um Celular Xiaomi Redmi 8 azul e já no veículo foi encontrado 12 petecas de Cocaína e mais um telefone celular, que em inspeção veicular no veículo 1, ele estava com as placas PWW1J26, mas seu chassi era da placa IWA4J86, que encontra-se com ocorrência de veículo furtado, BO 7715/2021/100441, que foi solicitado o guincho para recolhimento do veículo com o código de remoção 3205207. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado encaminhado à Policlínica de Imbé e posterior à DPPA de Tramandaí para análise da autoridade competente. Nada mais.



    Ou seja, constou se tratar de informação passada pelo Setor de Inteligência da BM, dando conta da atuação do réu como entregador de drogas, a mando de terceiro. À atividade, o acusado estaria usando um veículo com placa adulterada e com restrição por furto. Visualizaram o veículo chegando na Pousada e acionaram a Força Tática. Foi dada ordem de parada ao réu e, em revista, localizaram drogas. 



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos, com os trechos mais relevantes em destaque, constata-se que, na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal realizada, bem como para o posterior ingresso policial na residência, encontra-se sobejamente demonstrada. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.” (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 246820 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-10-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. No caso, o acórdão do TJRS está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, como o patrulhamento ostensivo da Polícia em local de tráfico de drogas e a visualização do réu em atitude suspeita, o qual fugiu para uma residência ao avistar os policiais. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao TJRS para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.” (RE 1539819 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-08-2025)



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tramandaí (edoc. 105; ID: dda85172). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente